Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. CONFUSÃO SOCIETÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto da sucessão empresarial encontra-se disciplinado no artigo 1.146 do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
2. Para que seja caracterizada a sucessão empresarial, faz-se necessário que ocorra o trespasse, que é a venda do estabelecimento pelo empresário que o titulariza.
3. A configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Cumpridos todos os requisitos elencados, a sucessão empresarial deve ser reconhecida, devendo a execução ser direcionada em face da empresa sucessora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.